Tribunal: TJSP
Processo: 9075027-21.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU.
- Litispendência - Ação de cobrança – Expurgos inflacionários – Plano Verão - Procedência – Apelação do banco buscando a inversão do julgado – Petição posterior ao recurso comunicando a ocorrência de litispendência – Configuração – Objetos que envolvem a mesma relação jurídica - Extinção da ação sem

Ementa:
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU.
- Litispendência - Ação de cobrança – Expurgos inflacionários – Plano Verão - Procedência – Apelação do banco buscando a inversão do julgado – Petição posterior ao recurso comunicando a ocorrência de litispendência – Configuração – Objetos que envolvem a mesma relação jurídica - Extinção da ação sem julgamento do mérito - Precedente – Sentença reformada – Recurso do banco prejudicado.